Tribunal: TJSP
Processo: 3005219-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que fosse corrigido erro na decisão liminar, uma vez que a extensão de prazo, contado a partir da publicação da decisão, a prejudica, pois ainda não teria sido intimada pessoalmente nos autos de origem. Ausência de erro. Ré FESP que foi intimada pessoalmente na origem, em 01.09.2020, não havendo prejuízo com a decisão liminar no agravo. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que fosse corrigido erro na decisão liminar, uma vez que a extensão de prazo, contado a partir da publicação da decisão, a prejudica, pois ainda não teria sido intimada pessoalmente nos autos de origem. Ausência de erro. Ré FESP que foi intimada pessoalmente na origem, em 01.09.2020, não havendo prejuízo com a decisão liminar no agravo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3005219-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ROSICLER PENSA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005219-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15876
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
3005219-45.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 4a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGADA: ROSICLER PENSA DOS SANTOS
VOTO N° 15876
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de
que fosse corrigido erro na decisão liminar, uma vez que a
extensão de prazo, contado a partir da publicação da
decisão, a prejudica, pois ainda não teria sido intimada
pessoalmente nos autos de origem. Ausência de erro. Ré
FESP que foi intimada pessoalmente na origem, em
01.09.2020, não havendo prejuízo com a decisão liminar no
agravo. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos de
decisão liminar em agravo, por meio da qual deferi parcialmente a
pretensão recursal, para que o prazo para cumprimento da obrigação
fosse estendido para 10 dias úteis contados da publicação da decisão (fls.
31/32 do agravo).
Sustenta a embargante que o acórdão possui erro,
uma vez que a extensão de 10 dias úteis de prazo, a partir da publicação
da decisão a prejudicaria, uma vez que ainda não fora intimada da
decisão de primeira instância (fl. 01 deste incidente).
Embargos tempestivos e respondidos (fls. 08/09 deste
incidente).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005219-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15876
3
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material,
porventura existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
E não há erro a ser corrigido.
Com efeito, como se depreende de fl. 45 da origem, a
embargante FESP foi intimada pessoalmente, em 01.09.2020, por meio
de protocolo na Secretaria de Saúde, da r. decisão de fl. 41 da origem,
que determinou o fornecimento dos medicamentos em 10 dias.
Desse modo, não há que se falar em prejuízo com a
decisão liminar que estendeu o prazo de cumprimento da obrigação por
mais 10 dias úteis a partir da sua publicação.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator